Tribunal: TJMT
Processo: 1016160-71.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016160-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), JOAO VICTOR SANTOS ESTEVES - CPF: 075.982.241-70 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE MATIAS EVANGELISTA - CPF: 050.110.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FELIPE MENDES BARROS - CPF: 702.800.061-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALVES ZABLOSKI - CPF: 060.253.711-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - 1.
ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO
– IMPERTINÊNCIA – CRIME PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES - 2. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM FAVOR DE CORRÉU – ART. 580 CPP – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES ESTRITAMENTE PESSOAIS DIFERENTES – PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE A CONSUMAÇÃO DO CRIME - ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não se vislumbra constrangimento ilegal na busca domiciliar realizada por agente público, sem mandado judicial, se o crime tem natureza permanente (tráfico) e a medida foi lastreada em “fundadas razões” da ocorrência do delito, justificadas na tentativa de arremesso de droga, com a utilização de drone, para o interior de estabelecimento prisional.

2. A extensão de efeitos ao paciente, de julgamento de corréu, possibilitada pelo artigo 580 do Código de Processo Penal, somente é possível se a situação processual deles for semelhante. Assim, se o paciente envolveu-se em crime enquanto se encontrava em liberdade provisória, não tem direito à isonomia de tratamento processual invocada pois embora tivesse agido em concurso de pessoas com o corréu paradigma, circunstâncias de caráter pessoal os diferenciam, tais como, prova feita pelo corréu paradigma de residência fixa e exercício de atividade lícita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em benefício de
João Victor Santos Esteves,
em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 5.ª Vara Criminal de Rondonópolis
/MT, que lhe
converteu
a prisão em
flagrante em preventiva
por suposta autoria do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/06).

Sustenta a ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada na casa do corréu
Luiz Henrique Matias Evangelista
, diante da inexistência de mandado judicial e da ausência de comprovação do consentimento do proprietário para ingresso no local.

Ademais, almeja a extensão de efeitos do
Habeas Corpus n.º
1010014-14.2021.8.11.0000, porque o paciente e o corréu
Rafael Alves Zabloski
se enquadram em situação idêntica, e portanto mereceriam a substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas à prisão (ID. 101003984).

Anexou documentos (ID.
101003984/89
).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID. 101703987).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (ID. 102337998).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer opinou pela
denegação

da ordem, conforme respectivo sumário que segue (ID. 103223453):

“
Sumário:
Habeas corpus – Tráfico de droga – Prisão preventiva –
1.
Nulidade de provas – Provas obtidas mediante violação de domicílio, com base exclusivamente em denúncia anônima – Prisão ilegal – Objetiva concessão de liberdade – Impossibilidade – Presença de justa causa para ingresso forçado em domicílio – Elementos fáticos que amparam a presunção de flagrante delito no interior do domicílio – Provas obtidas, a princípio, legalmente – Inviabilidade de análise probatória aprofundada em sede de habeas corpus – Matéria que deve ser submetida ao contraditório –
2.
Extensão de efeitos da concessão de liminar a corréu – Inviabilidade – Situação jurídica diversa – Paciente que estava em liberdade provisória quando foi preso pelos fatos sobre o qual versa este HC – Inviabilidade de medidas cautelares –
Pela denegação da ordem.
”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá,
8 de outubro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021